Tribunal: TJPA
Processo: 0813356-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813356-23.2023.8.14.0401

APELANTE: IVANILSON BRAGA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, que condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, por integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidades processuais por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, se há provas suficientes para a condenação pelo crime de organização criminosa, bem como se a pena fixada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares confundem-se com o mérito e não se sustentam, pois não restou demonstrado cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação, sendo que eventual omissão deveria ter sido arguida por embargos de declaração. No mérito, o conjunto probatório demonstra que o apelante integrava a organização criminosa Comando Vermelho de forma estável e permanente, exercendo função de liderança (Torre), com participação ativa nos grupos internos da facção, conforme prova pericial e testemunhal. As majorantes previstas nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foram corretamente aplicadas diante do uso de armamento pela organização e da função exercida pelo recorrente. A pena-base foi fixada no máximo legal com fundamentação idônea nas vetoriais negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por organização criminosa quando comprovada a participação ativa e estável do agente em grupo estruturado, com divisão de tarefas. 2. A incidência das causas de aumento dos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 é admissível quando demonstrado o uso de armamento pelo grupo criminoso e o exercício de função de comando."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 663.552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.482.754/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05.12.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Ivanilson Braga dos Santos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 900 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, presente à ID 17793234, de forma sintética, in verbis, que:

“Consta do procedimento investigatório criminal que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre o início do ano de 2022 até a data atual, IVANILSON BRAGA DOS SANTOS passou a integrar a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho (CV)’, com atuação no Estado do Pará”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais apresentadas, ID 18027317, requer o apelante, em primeira preliminar levantada, a nulidade do processo, por alegado cerceamento de defesa ocorrido nos autos, bem como nulidade da sentença, com a alegação de falta de fundamentação na decisão condenatória.

No mérito, postula a absolvição, por entender não comprovado o crime que foi imputado ao réu.

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena aplicada, impondo a pena base em seu mínimo permitido, excluindo em seguida a agravante por utilização de arma de fogo e comando de organização criminosa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da decisão combatida.

Nesta Superior Instância, o d. Procurador de Justiça, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as teses ventiladas em sede de preliminares se confundem com o próprio mérito do recurso, devendo com este serem analisadas, vez que comprovado nos autos que o apelante em momento algum se mostrou desassistido por profissional habilitado, além de que, a alegação de sentença sem a clareza necessária, deveria ter sido apontada em sede de embargos declaratórios, que é o recurso cabível para sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

MÉRITO
:

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender não estar comprovado o crime que lhe foi imputado.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese não deverá prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente, em relação ao delito descrito no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, foi provada em sua plenitude.

De acordo com as investigações iniciadas pelo GAECO, após ser deferida, pela Vara do Júri da Comarca de Ananindeua, medida cautelar de busca e apreensão em face de Klacirlene Vale do Araújo e outros dois investigados, sendo que, após sua prisão, foi apreendido seu aparelho celular, sendo este periciado pela Polícia Científica, para se apurar participação dela na organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde ficou comprovado que ela desempenharia a função de “Orientadora Geral do Estado e Final Geral dos Cadastros”.

Foi constatado também, em mensagens via WhatsApp, que o apelante Ivanilson entrou em contato com Klacirlene solicitando que esta lhe colocasse de volta no grupo da facção, onde teria sido removido por motivo de segurança, sendo que Klacirlene o responde informando que este teria que preencher formulários para nova inclusão no grupo da Organização Criminosa, sendo encaminhado o referido formulário ao denunciado onde este o preencheu com seus dados pessoais, inclusive inserindo sua alcunha (Júnior) e o nome de quem seria sua referência na organização (Yago Playboy, Conselheiro Geral CVRL PA) e o cargo que ocuparia (Torre), encaminhando tudo ao Conselho Geral da Organização Criminosa.

Posteriormente o recorrente ainda encaminhou, também por via aplicativo de celular, sua fotografia e prints do Whatsapp, onde se pode averiguar seu rosto e que ele ainda fazia parte de um grupo específico de “Torres” da organização criminosa.

O denunciado passou a integrar o grupo de “Torres” da organização, com a referência “Ir Torre Capitão Poço”, no entanto, este também solicitou a Klacirlene sua inserção no grupo “Fornecimento” da organização, tendo ela o encaminhado para outro membro CVRL PA, a nacional conhecida como “Dinda Estefany N”, a qual ele deveria se comunicar para que pudesse entrar no grupo de “Fornecimento”.

Além do recorrente, foram identificados na perícia realizada no telefone celular de Klacirlene outros membros da organização na mesma função “Torre”, espalhados por outros municípios do estado do Pará.

A função de Torre foi definida pelo Ministério Público Estadual da seguinte forma: “
O cargo de Torre tem a função de liderar uma área (um bairro, se for na região metropolitana ou nas cidades com maior indicie populacional; ou um município, para o resto do Pará). Porém, há Torres que possuem funções de confiança, sendo nomeados exclusivamente para ocupá-las, gerenciando ou auxiliando um Conselheiro (Permanente ou Rotativo). Hoje eles se dividem em Torres da Regional 091, Torres da Regional 093 e Torres da Regional 094, pois a ideia da facção é ter um Torre em cada bairro de município. Atualmente, as cidades do interior do Estado com maiores indicies populacionais e onde o CVRL-PA, está bem estruturado, vêm conseguindo dividir seus bairros entre Torres
.”

A testemunha, Delegado de Polícia Civil, Breno Ruffeil Gomes, disse em juízo que o apelante já era investigado por compor uma organização criminosa; que havia recebido uma advogada de Capitão Poço que fez uma denúncia de que teria sido incluída em um grupo de condução da facção Comando Vermelho, obrigando-a a não atuar em um processo de interesse da referida facção; que nessa investigação verificou que um dos administradores do grupo era “Junior do CV” e, através do celular apreendido de uma orientadora da facção, obteve a confirmação de que o "Junior do CV" era o réu Ivanilson Braga dos Santos; que em conversas com essa orientadora, o réu pediu para ser incluído em grupos do CV; que o réu fez todo o procedimento de controle da organização criminosa, inclusive com o preenchimento do cadastro da facção, envio de foto e chamada de vídeo; que esse procedimento era para verificação e prevenção da entrada de infiltrados na organização criminosa;

Dessa forma, observa-se, perfeitamente, a presença do vínculo associativo para a prática de crimes, considerando, principalmente, a atuação do Comando Vermelho no Estado do Pará, em outros estados do país e, inclusive no exterior, além da própria função exercida pelo apelante na organização criminosa, demonstrando, sem dúvidas, a estabilidade e permanência do vínculo.

Verifica-se, portanto, que os autos não deixam dúvidas sobre o crime praticado pelo apelante – art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 – havendo arcabouço probatório suficiente para embasar a sentença condenatória, sendo, inclusive, as alegações da defesa genéricas, isoladas e insuficientes para desconstituir a condenação.

Sob essa perspectiva, em relação ao delito de organização criminosa, deve ser mantida a condenação do réu, porquanto, pelo que se extrai dos autos, é possível constatar que o recorrente integrava e promovia, de forma estável e permanente, organização criminosa, assim definida nos termos da Lei nº 12.850/2013, pois reconhecidamente pautada na hierarquia e na divisão de tarefas.

2 – DA REQUERIDA REANÁLISE DA PENA APLICADA
.

De forma subsidiária, pretende a redefinição da pena aplicada, impondo a pena base em seu mínimo permitido, excluindo em seguida a agravante por utilização de arma de fogo e comando de organização criminosa.

Da leitura da sentença de ID 17793404, extrai-se que o Juízo sentenciante negativou ao apelante as vetoriais da “culpabilidade”, “circunstância do crime” e “consequências do crime” para o delito de organização criminosa, circunstâncias estas que, a meu sentir, foram devidamente fundamentadas pela autoridade julgadora a ponto de impor a pena base no máximo permitido ao tipo penal violado, pois tal possibilidade é permitida pela própria Corte Cidadã, desde que devidamente fundamentada, que é o caso destes autos.

No que diz respeito à causa de aumento do crime de organização criminosa, em virtude do uso de arma de fogo, tem-se que a redação da majorante é clara ao estabelecer, em seu art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, que a pena deve ser elevada "se na atuação da organização criminosa houver empreso de arma de fogo", sendo irrelevante, portanto, a alegação no sentido de que o apelante não se utilizava de arma de fogo no momento de sua prisão, mas configurou-se notório o fato de que a Organização Criminosa Comando Vermelho utiliza-se de grande armamento bélico em suas atividades criminosas, estando a referida majorante devidamente aplicada ao caso em estudo.

Da mesma forma no que se refere a questão de o recorrente fazer parte de um grupo específico dentro dessa organização, qual seja, grupo de comando, exercendo a função de “Torre”, que, conforme anteriormente definido, tendo a função de liderar uma área (um bairro, se for na região metropolitana ou nas cidades com maior indicie populacional; ou um município, para o resto do Pará), sendo no caso destes autos, o município de Capitão Poço., não havendo motivo algum para se afastar essa majorante descrita no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado
.

É o voto.

Belém, 27/05/2025